Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 28 E 33, §3o, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico - em especial pelas versões extrajudiciais e judiciais dos policiais que atuaram no caso; pela versão da vítima; pelo Auto de Apresentação e Apreensão das drogas e pelos laudos periciais – inviável a absolvição do Apelante, devendo ser mantida a condenação.
2. Tendo o Apelante sido encontrado com quantidade de drogas muito superior ao normalmente utilizado por um usuário, sendo ele reincidente específico, sendo o gasto com as drogas e com o programa sexual sido muito superior ao suposto salário do Apelante e tendo a vítima afirmado que ele ofereceu drogas a ela, como pagamento pelo programa sexual que tiveram, inviável desclassificar o tráfico, na modalidade trazer consigo, para os delitos previstos nos artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei de Drogas.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, quando se verifica que não há nos autos demonstração de que os fundamentos utilizados pelo julgador reflitam o comportamento do Apelante no meio em que ele vive, no meio familiar ou no trabalho.
4. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Pena readequada em benefício do réu.
6. A situação econômica do recorrente não influencia na quantidade de dias-multa, eis que esses devem ser proporcionais à pena corporal fixada.
7. Tendo o Apelante respondido o processo preso; sendo ele reincidente específico; tendo ele sido condenado em sentença e tendo a condenação sido mantida por esta Relatoria, inviável que ele responda o processo em liberdade, eis que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, devendo ser garantida a ordem pública.
8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.